Tribunal: TJPA
Processo: 0804145-75.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804145-75.2023.8.14.0008

APELANTE: ISAIAS CASTRO DOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. Extinção da punibilidade pelo crime de injúria. Manutenção da condenação pelo crime de ameaça. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes previstos nos arts. 140 e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade para propor ação penal pelo crime de injúria; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, diante da alegada ausência de dolo específico e da predominância de depoimentos de testemunhas ligadas à vítima.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para propositura de ação penal pelo crime de injúria, por se tratar de crime de ação penal privada, sem que tenha havido queixa-crime no prazo legal.

4. Extinta a punibilidade do réu quanto à injúria, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

5. Quanto ao crime de ameaça, mantida a condenação. Depoimentos da vítima e de testemunhas foram coerentes, harmônicos e suficientes à formação do convencimento, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que confere especial valor à palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

6. Configurado o dolo necessário ao crime de ameaça, por meio de promessas verbais de mal injusto e grave, capazes de abalar a tranquilidade psíquica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O Ministério Público é parte ilegítima para promover ação penal por crime de injúria que não resulte em lesão corporal, tratando-se de ação penal privada. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por testemunhos consistentes, é suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 140; 147; CPP, art. 30.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ISAÍAS CASTRO DOS RAMOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena total de
08 (oito) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 140 e 147 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no 09 de maio de 2023, por volta das 10h00, na residência da vítima, localizada Rua Pedreirinha, s/n, nos fundos da igreja Assembleia de Deus, Bairro Barbolândia, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, ameaçou causar mal injusto e grave, a sua ex-companheira Suely Ribeiro dos Santos, além de tê-la injuriado e descumprido medidas protetivas anteriormente impostas.

Conforme apurado, o denunciado e vítima viveram maritalmente por cerca de 30 anos, não possuindo filhos dessa união, estando separados há um ano. A vítima informou que na data de 14.02.2023 esteve na DEAM para requerer Medidas Protetivas de Urgência, ocorre que o denunciado está descumprindo as medidas protetivas constantemente e, no dia 09.05.2023, o denunciado invadiu a residência da vítima e ofendeu Suely chamando-a de “CRENTE SAFADA, MULHER VAGABUNDA, TU NÃO VALE NADA, INVADIU MINHA CASA, ANDA COM UM MONTE DE MACHO, OS HOMENS DO BAIRRO ANDAM TODOS CONTIGO. EU VOU SAIR MAS EU VOLTO, EU NÃO VOU SAIR PERDENDO NESSA, SE EU NÃO FIZER EU MANDO FAZER, EU TENHO DINHEIRO PRA ISSO, QUE FALA MAIS ALTO É O DINHEIRO”, em seguida foi embora.

Ademais, no dia 11.05.2023, por volta das 10h, Suely estava na casa de sua irmã, em outro Bairro e sua filha ROSINEIDE lhe ligou dizendo que um moto táxi esteve na residência e perguntou por ela dizendo “CADÊ A MULHER DONA DESSA CASA”, contudo, sua filha informou a ele que Suely não estava no local, momento em que ele disse “AVISA ELA QUE ELA TÁ MARCADA, ELA SABE MUITO BEM QUEM MANDOU EU VIR AQUI. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer seja
reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação penal quanto ao crime de injúria
, nos termos do art. 30 do CPP; e, por conseguinte, considerando que se trata de ação penal privada, condicionada à queixa-crime, e que esta não foi oferecida no prazo legal,
declarar a decadência do direito de ação e, assim, a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Subsidiariamente, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pede a
absolvição
do réu,

diante da
insuficiência de provas para a condenação
, destacando que o conjunto probatório se resume, essencialmente, à palavra da vítima e de testemunhas com vínculo familiar, sem que haja respaldo em provas independentes ou imparciais; bem como, em face da
ausência de dolo específico no crime de ameaça
, porquanto os fatos teriam ocorrido em contexto de exaltação emocional de um homem de 91 anos, sem real intenção de intimidar a vítima.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para
reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público
para iniciar ações penais privadas, e, por consequência,
declarar extinção da punibilidade quanto à imputação de injúria
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Alegada Ilegitimidade do Ministério Público Quanto à Ação Penal do Crime de Injúria

A defesa do apelante requer seja
reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação penal quanto ao crime de injúria
, nos termos do art. 30 do CPP; e, por conseguinte, considerando que se trata de ação penal privada, condicionada à queixa-crime, e que esta não foi oferecida no prazo legal,
declarar a decadência do direito de ação e, assim, a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Assiste-lhe razão.

Dispõe o art. 145 do CPB:

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, §2º, da violência resulta lesão corporal.

Assim, tendo em vista que o delito de injúria atribuído ao apelante é crime contra a honra, constante do Capítulo V do CPB, ao qual se refere o supracitado artigo, e considerando que não resultou em lesão corporal, deveria ter sido observado o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Penal para os crimes de ação penal privada, ou seja, deveria, a ofendida, oferecer a competente queixa-crime, não podendo o RMP oferecer a denúncia quanto a este delito, porque não possui legitimidade para tanto.

Ao contrário do que assevera o magistrado, por ocasião da sentença condenatória,
mesmo havendo conexão instrumental entre crimes de ação penal pública e privada, tal circunstância não transmuta a natureza da ação penal, sendo necessária a atuação simultânea do Ministério Público (quanto ao crime público) e da vítima (quanto ao crime privado), sob pena de vício formal na instauração da persecução penal
.

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. AÇÃO PENAL PRIVADA E PRIVADA. APURAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APÓS OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. SOMATÓRIO CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. I - No concurso de crimes de ação penal pública e privada, todas as condutas deverão ser apuradas na mesma ação penal, mediante oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e queixa crime pelo ofendido, formando-se verdadeiro litisconsórcio ativo. II - Inexistindo denúncia ou queixa-crime, mas apenas requerimento de medida cautelar no qual são noticiados diversos delitos, a competência deverá ser observada pelo somatório das penas dos delitos que o Ministério Público entendeu supostamente praticados. III - Se o resultado da soma das penas não superar 2 (dois) anos, será cometente o Juizado Especial Criminal para apuração das supostas condutas. IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas Claras.
(TJDFT - Acórdão 1671960, 07403219820228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Inclusive, peço vênia para transcrever trecho desse julgado, em que o relator bem explana o tema e cita, inclusive, excerto da doutrina penal pátria:

“Conclui-se que todas as condutas deverão ser analisadas na mesma ação penal, na qual se formará verdadeiro litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o Querelante, de modo a garantir a celeridade, com a produção de uma única prova em relação aos crimes conexos, bem como para evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de Direito Penal:

Lembremos que, havendo concurso de delitos, envolvendo crimes de ação pública e privada, o Ministério Público somente está autorizado a agir no tocante ao delito de ação pública incondicionada. Ex.: em um cenário onde há uma tentativa de homicídio e uma injúria, o Promotor de Justiça só pode agir no tocante ao delito de ação incondicionada (tentativa de homicídio). Pode dar-se, no entanto, o litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o particular, que deverá oferecer queixa-crime. (Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2022. pág. 487).

(...)”

Assim,
considerando que já ultrapassado, em muito, o prazo de 06 (seis) meses para a propositura da queixa-crime, contado a partir do conhecimento da autoria do fato (ocorrido em 09.05.2023), conforme disposto no art. 38 do CPP, tem-se que decaiu o direito da ofendida em exercer o direito de queixa
, de modo que
declaro a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de injúria (art. 140 do CPB)
.

Prossigo no exame recursal em relação ao delito de ameaça.

2. Da Almejada Absolvição em Relação ao Crime de Ameaça

Invocando o princípio do
in dubio pro reo
, a defesa pede, ainda, a
absolvição
do réu,

diante da
insuficiência de provas para a condenação
, destacando que o conjunto probatório se resume, essencialmente, à palavra da vítima e de testemunhas com vínculo familiar, sem que haja respaldo em provas independentes ou imparciais; bem como, em face da
ausência de dolo específico no crime de ameaça
, porquanto os fatos teriam ocorrido em contexto de exaltação emocional de um homem de 91 anos, sem real intenção de intimidar a vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo relato das testemunhas e da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, senão vejamos.

A vítima S. R. D. S. narrou em juízo que o réu já a perseguiu muito, mesmo após a concessão das medidas protetivas. Relatou ter sofrido várias violências e que, no dia dos fatos, foi ameaçada e agredida com palavras ofensivas, sendo chamada de “puta” pelo denunciado. Descreveu não apenas os episódios de agressões verbais, mas também as mensagens intimidatórias posteriores, nas quais o réu afirmou que “voltaria”, que “não sairia perdendo nessa” e que a vítima “estava marcada”.

A testemunha Rosineide dos Santos Barros confirmou que presenciou o dia em que o réu ameaçou a vítima, descumprindo a medida protetiva. Relatou que desde então a vítima ficou abalada psicologicamente.

A testemunha Rogério dos Santos Barros narrou ter ciência de que o réu humilhava muito a vítima e que, no dia dos fatos, foi à residência dela, a ameaçou e jogou suas roupas fora.

De tais depoimentos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e foi confirmada pelas testemunhas, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que ela ficou amedrontada diante da ameaça proferida pelo apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente sua tranquilidade foi abalada, pelo que, não há que se falar em ausência de dolo, o qual resta provado diante das declarações da vítima.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SILÊNCIO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INFORMANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes) e do art. 147, § 1º, do Código Penal (por duas vezes), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação da vítima em juízo impede a configuração do crime de ameaça; (ii) definir se os áudios, vídeos e demais provas constantes dos autos, aliados ao depoimento do informante, são suficientes para a condenação do réu pelo crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ameaça é crime formal, cuja consumação ocorre com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave que chegue ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a produção de efetivo temor.

4. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, é prova válida e eficaz quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

5. O fato de a vítima emudecer-se em juízo, por si só, não afasta a tipicidade da conduta do réu, tampouco impede a condenação, desde que existam provas independentes e convergentes, como no caso.

6. O conjunto probatório formado por áudios e vídeos de conteúdo intimidatório, aliado ao depoimento firme e coerente do informante na delegacia e em juízo, revela a reiteração das ameaças perpetradas pelo réu, que, em seu interrogatório, admitiu parte das condutas, ainda que sob efeito de álcool.

7. O dolo não é afastado pelo estado de embriaguez voluntária nem pela ausência de ânimo calmo e refletido, sendo suficientes a consciência e a vontade de intimidar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

(TJDFT - Acórdão 2080164, 0709385-76.2025.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 29/01/2026.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
reconhecer a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de injúria
,
mantendo, todavia, a condenação pelo delito de ameaça
, nos exatos termos fixados na origem.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026